Tribunal: TJDFT
Processo: 0711653-70.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711653-70.2020.8.07.0006 RECORRENTE: HALLEY INFORMÁTICA LTDA - ME RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LE PREMIER DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. EDITAL DE CONVOCAÇÃO. AVISO ESCRITO EM ÁREA COMUM. PUBLICIDADE. FINALIDADE ATINGIDA. REGIMENTO INTERNO OBSERVADO. OBRAS OU REPAROS NECESSÁRIOS. REALIZAÇÃO. SÍNDICO. AUTORIZAÇÃO. ART. 1.341, §§ 1o E 2o, DO CPC/15. DELIBERAÇÃO EM ASSEMBLEIA E QUÓRUM PARA APROVAÇÃO. DESNECESSIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE ASSEMBLEIA DE ELEIÇÃO DO SÍNDICO A TEMPO. PRORROGAÇÃO DO MANDATO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O cotejo entre o conjunto probatório carreado aos autos e as versões das partes conduz à conclusão (i) de que o edital de convocação, contendo de forma expressa a informação de que a assembleia ocorreria na modalidade virtual pela plataforma Zoom.us, foi devidamente publicizado, no mínimo por meio de afixação nas áreas comuns do condomínio, atendendo ao Regimento Interno do condomínio, e (ii) de que a ausência do link de acesso no ato não acarretou impedimento à participação dos condôminos na reunião, tanto que a reunião se realizou com participantes. 2. Quanto à ausência do link na convocação, há que ter razoabilidade e bom senso, notadamente diante do fato de que a assembleia ocorreu no ano 2020, ou seja, no primeiro ano da Pandemia, quando todos tiveram que rapidamente se adaptar à realização de atos, antes presenciais, na forma virtual. 3. A ausência do link no documento afixado nas áreas comuns não deve ser causa de invalidação do ato, pois, informados os condôminos de que se trataria de reunião virtual e da plataforma a ser utilizada, bastava um simples contato com a administração do condomínio para obter o link de acesso. 4. As obras necessárias que são “as que têm por fim conservar o bem ou evitar que se deteriore”, segundo dicção do art. 96, § 3o, do CC, “podem ser realizadas, independentemente de autorização, pelo síndico, ou, em caso de omissão ou impedimento deste, por qualquer condômino”, conforme previsão do art. 1.341, § 1o, do mesmo diploma. E, “se as obras ou reparos necessários forem urgentes e importarem em despesas excessivas, determinada sua realização, o síndico ou o condômino que tomou a iniciativa delas dará ciência à assembleia, que deverá ser convocada imediatamente.” (art. 1341, §2o, do CC). 5. Considerando que o síndico pode realizar reparos sem necessidade de autorização, devendo dar ciência à assembleia apenas em caso de reparos urgentes que importarem em despesas excessivas, não há falar em deliberação a respeito, tampouco em quórum para essa finalidade. 6. Admite-se a prorrogação tácita do mandado quando a assembleia para eleição do novo síndico não é realizada a tempo, uma vez que, por óbvio, o condomínio não pode ficar sem administração e representação. Inteligência do art. 1.347 do CC. Precedentes. 7. Se a jurisprudência admite a prorrogação tácita do mandato de síndico, quando impossível realizar a eleição tempestivamente, não há razão para inviabilizar uma prorrogação por apenas 1 (um) mês em virtude do mesmo motivo e ainda aprovada em assembleia por todos os presentes. 8. Apelação conhecida e não provida. A recorrente aponta violação ao artigo 1.354 do Código Civil, sustentando a nulidade da assembleia geral extraordinária, ao argumento de que não teria sido disponibilizado o link do ato de convocação para a participação da insurgente. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e requer que as publicações sejam feitas em nome dos advogados WILLIAN FERREIRA DA CUNHA, OAB/DF 55.786, CLAUDIO SILVA LIMA ALVES, OAB/DF 55.816 e IGOR DE CARVALHO PINHO, OAB/DF 56.193. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 1.354 do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Embora o fato a ser provado seja negativo, qual seja, a ausência de publicização do ato de convocação da Assembleia Extraordinária, no caso concreto tratava-se de prova possível de ser produzida. Assim, o Autor poderia ter solicitado o testemunho de outros condôminos – ressaltando que são 82 unidades – a fim de demonstrar que o ato de convocação não foi afixado nas áreas comuns, como é de praxe, ou de que não receberam comunicação por qualquer outro meio; contudo, instado a especificar as provas que pretendia produzir, não se manifestou. A respeito da alegação do Apelante de que o Réu não comprovou a recusa dele em receber a convocação, cumpre destacar que o Condomínio pediu a oitiva do funcionário encarregado da entrega, tanto na contestação quanto posteriormente na fase de especificação de provas (ID 34101298), mas o magistrado entendeu que o processo estava suficientemente instruído e dispensou a produção da prova (ID 34101301). Ressalte-se que, ao contrário do afirmado no Recurso, não houve confirmação pelo Réu acerca da não convocação do Apelante. O que o Réu afirmou é que o Autor não recebeu o edital de convocação impresso em mãos porque se recusou a abrir a porta; entretanto, isso não afasta a convocação realizada pelo edital afixado nas áreas comuns (ID 37256018 - Pág. 8). Quanto a ausência do link na convocação, há que ter razoabilidade e bom senso, notadamente diante do fato de que a assembleia ocorreu no ano 2020, ou seja, no primeiro ano da Pandemia, quando todos tiveram que rapidamente se adaptar à realização de atos, antes presenciais, na forma virtual. Sobreleva mencionar que a situação de pandemia de Covid-19 reclamou ponderação das formalidades exigidas tanto em tratativas particulares, quanto nas legalmente previstas, a fim de evitar aglomeração de pessoas no mesmo recinto. A ausência do link no documento afixado nas áreas comuns não deve ser causa de invalidação do ato, pois, informados os condôminos de que se trataria de reunião virtual e da plataforma a ser utilizada, bastava um simples contato com a administração do condomínio para obter o link de acesso. Portanto, a ausência do link no ato de convocação não acarretava impedimento para a participação, notadamente porque, de 82 condôminos, o Apelante foi o único a se insurgir (ID 37256018 - Pág. 9). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Indefiro, por fim, o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024